Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-36.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800168-36.2022.8.14.0097

APELANTE: ADRIA PATRICIA FERREIRA VARELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (ART. 244 DO CPP). NERVOSISMO E LOCALIDADE. ELEMENTOS SUBJETIVOS. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (ART. 157, § 1º, DO CPP). ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal, ao argumento de ausência de "fundada suspeita", pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a busca pessoal realizada na acusada foi lícita, ou seja, se o "nervosismo" demonstrado pela ré, o fato de ser conhecida de ocorrências anteriores e de se encontrar em localidade tida como "complicada" configuram a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para justificar a diligência

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, por ser uma exceção à garantia constitucional da intimidade, deve se basear em elementos concretos e objetivos que indiquem, com razoável certeza, a posse de corpo de delito, não podendo ser fruto de meras impressões subjetivas dos agentes policiais.

4. O nervosismo do indivíduo ao avistar a viatura policial, a sua presença em bairro com altos índices de criminalidade ou o fato de possuir antecedentes criminais, analisados isolada ou conjuntamente, não constituem, por si sós, a justa causa necessária para a abordagem, sob pena de se legitimar a prática de "pesca probatória" (
fishing expedition
).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a validade de buscas pessoais fundamentadas exclusivamente em elementos subjetivos, por violação ao art. 244 do CPP.

6. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, as provas dela decorrentes, no caso, a apreensão dos entorpecentes, são consideradas inadmissíveis por contaminação, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

7. Ausente a prova da materialidade delitiva, a absolvição da acusada é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A busca pessoal exige a presença de fundada suspeita, amparada em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de corpo de delito. O nervosismo do agente, sua presença em local conhecido como ponto de tráfico ou seu histórico criminal, isolada ou conjuntamente, não configuram, por si sós, a justa causa necessária para a medida. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela decorrentes, impondo-se a absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11. 346/2006; CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 888603 RS 2024/0031110-8, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 16/10/2024, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2024; STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 02/04/2025, QUINTA TURMA, DJEN 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ADRIA PATRÍCIA FERREIRA VARELA
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que a condenou às penas de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da
denúncia
, ID 28315438, que no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Júlio Viveiros, no município de Benevides, policiais militares, durante realização de ronda ostensiva, abordaram a denunciada após perceberem comportamento suspeito quando esta avistou a viatura policial.

Durante a abordagem, os agentes localizaram no interior da bolsa da denunciada 39 (trinta e nove) embalagens contendo substância posteriormente identificada como benzoilmetilecgonina (cocaína), com peso total de 25,8 gramas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Exame Toxicológico Provisório constantes dos autos.

Segundo a peça acusatória, a forma de acondicionamento da droga indicaria a destinação para o comércio ilícito. A materialidade delitiva foi atribuída ao laudo toxicológico e ao auto de apreensão, enquanto a autoria foi apontada com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

Diante desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando à acusada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com base nas provas colhidas, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando à acusada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, sua condenação nos termos da lei.

Em ID 28315460, recebida a denúncia em 30/05/2022;

Em ID 28315471, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/07/2022;

Em ID 28315486, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 28315493), a magistrada julgou procedente a denúncia para, em consequência, condenar a acusada Adria Patrícia Ferreira Varela pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Nas
razões recursais
(ID 28315520), a defesa, suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 28315524), o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 33026813), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa a declaração de nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal, ao argumento de que a diligência foi realizada sem a necessária "fundada suspeita", em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

A questão primordial a ser analisada é se os motivos que levaram os agentes policiais a abordar e revistar a apelante se amoldam ao conceito de "fundada suspeita", que, por ser uma exceção à garantia constitucional da intimidade e da vida privada, exige interpretação restritiva e criteriosa.

Para a correta elucidação dos fatos, é imperativo analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que serviram de base para a condenação.

O Policial Militar
Alexander da Silva Brito
, em juízo, declarou:

(...) Declarou que os fatos se deram em uma via pública, assim que entraram em uma rua curta, de esquina. Afirmou que a suspeita esboçou nervosismo, motivo pelo qual foi feita a abordagem. Esclareceu que, no momento, era o motorista da viatura e que o comandante deu a ordem de parada. Disse ter sido encontrada uma quantidade de entorpecentes, mas não se recorda da quantidade, nem da espécie. Por fim, afirmou que não conhecia a ré e não participou da abordagem pessoal. (ID 28315472 – 28315473)

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

O Policial Militar
Carlos Alexandre Prado da Silva
, por sua vez, afirmou:

“(...) que já conhecia a ré antes dos fatos. Disse que, em rondas preventivas no bairro Madre Tereza, que é um bairro complicado, se depararam na esquina com a acusada e pediram para que ela mostrasse uma bolsa que levava consigo, quando foram encontradas as substâncias entorpecentes dentro dessa bolsa. Disse que não recorda da quantidade, nem sabia de sua finalidade. Afirmou que já a reconhecia de outras ocorrências, referentes a entorpecentes, mas que nunca havia feito a apreensão dela. Relatou que a abordou em via pública, em frente a uma residência, a qual não soube informar a quem pertencia. Disse que estavam fazendo rondas no bairro e, ao fazerem a conversão da viatura na esquina, o motorista observou a acusada em atitude de “ir e voltar”. Contou que a chamaram para verificar se estava tudo tranquilo com ela, mas, como ela demonstrou nervosismo, o policial começou a vasculhar a bolsa. Declarou que o policial pediu para que ela abrisse a bolsa e, ao abrir, observou algumas embalagens. Tratava-se de uma bolsa feminina e foram encontradas apenas as drogas. Por fim, disse que soube, por meio de outros policiais, que a acusada já era envolvida em atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas.” (ID 28315474 a 28315475)

Por fim, o Policial Militar
Samir Wilker de Moraes
relatou:

“(...) Declarou que estavam fazendo rondas preventivas no bairro Madre Tereza quando avistaram a acusada e a abordaram porque ela demonstrou nervosismo na ocasião. Afirmou que foi encontrado entorpecente na bolsa dela, mas não se recorda da espécie e da quantidade. Disse que não a conhecia pessoalmente, mas conhecia seu relatório. Relatou, ainda, que a ré foi abordada em via pública e que, no momento da abordagem, estava sozinha. ID 28315477 a 28315479

Da análise conjunta dos testemunhos, extrai-se que a abordagem foi motivada pelos seguintes fatores: a apelante estava em um bairro considerado "complicado"; demonstrou “nervosismo" ao avistar a viatura; e era "conhecida" de um dos policiais por suposto envolvimento anterior com o tráfico.

Ocorre que tais elementos, isolada ou conjuntamente, não configuram a fundada suspeita exigida por lei. A "fundada suspeita" deve se basear em elementos concretos e objetivos, que indiquem, com grau razoável de certeza, que a pessoa abordada está na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Não pode ser fruto de mera impressão subjetiva, intuição ou de um juízo de valor baseado em estereótipos, como a localização geográfica do indivíduo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é pacífica e reiterada ao rechaçar a validade de buscas pessoais fundamentadas exclusivamente em elementos subjetivos como o nervosismo ou a presença em local conhecido como ponto de tráfico.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu o Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Jaime dos Passos Carvalho, cujo objeto era a anulação da busca pessoal e das provas dela decorrentes, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem policial que resultou na apreensão de 37 pinos de cocaína, totalizando 24g, e R$ 229,60 em espécie. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a legitimar a busca pessoal e as provas dela derivadas. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos objetivos e concretos, e não em meras impressões subjetivas dos agentes de segurança. 4. No caso em análise, a busca pessoal foi justificada pela alegação de que o paciente apresentou nervosismo e alterou a direção ao avistar a viatura policial, circunstâncias que, por si sós, não configuram fundada suspeita suficiente para legitimar a medida invasiva
. 5. A ausência de elementos objetivos que indicassem a posse de objetos ilícitos pelo paciente antes da abordagem implica na ilicitude da prova obtida, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 6. A descoberta posterior de drogas na posse do paciente não convalida a ilegalidade da busca pessoal realizada sem justa causa prévia . IV. DISPOSITIVO7. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 888603 RS 2024/0031110-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (Grifei)

O fato de a apelante ser "conhecida" de ocorrências anteriores, por si só, também não autoriza a presunção de que estaria, naquele exato momento, cometendo um delito. Permitir que o histórico de um indivíduo sirva como cheque em branco para abordagens indiscriminadas seria instituir um direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, vale ressaltar, que não há nos depoimentos, a descrição de qualquer ato concreto praticado pela apelante que pudesse levar à fundada suspeita, como uma tentativa de fuga, a dispensa de um objeto, ou a realização de atos típicos de mercancia de drogas. A abordagem foi, portanto, uma "pesca probatória" (
fishing expedition
), prática proscrita que consiste na busca especulativa por provas, sem um alvo ou suspeita definida.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14 .2022.8.26.0228, com fundamento no art . 386, VI, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal.4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação . III. Razões de decidir 5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico .6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu.7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido.Tese de julgamento: "1
. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. 2. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação
."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 244; CPP, art. 386, VI.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 768 .249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.06 .2023; STJ, AgRg no HC 811.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12 .06.2023. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) (Grifei)

Por fim, é imperioso ressaltar, que a ilegalidade da abordagem inicial contamina, por derivação, todas as provas dela decorrentes, notadamente a apreensão da substância entorpecente, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Sem a prova da materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 26 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026